Tribunal: TJBA
Processo: 8140976-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140976-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANNA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com fundamento na comprovação da relação jurídica e inadimplência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Definir se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito; 3. Estabelecer se a negativação foi indevida, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4.
A relação jurídica e a existência do débito são comprovadas por telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos probatórios, como demonstrativos de compras e pagamentos, o que confere validade às provas apresentadas. 5. É pacífico o entendimento de que telas sistêmicas corroboradas por outros documentos podem ser aceitas como prova válida. 6. A negativação decorre do exercício regular de direito do credor diante da inadimplência comprovada, afastando a configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A negativação em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito comprovado e inadimplência, configura exercício regular de direito e não gera direito à indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140976-63.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JULIANNA DE JESUS DA SILVA e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça